Tribunal: TJSP
Processo: 1509430-33.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Tratando-se de traficância de quantidade não especialmente admirável de droga, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, cabe manter o deferimento da assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a estipulação do aberto para cumprimento

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Tratando-se de traficância de quantidade não especialmente admirável de droga, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, cabe manter o deferimento da assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a estipulação do aberto para cumprimento prisional inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509430-33.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DOUGLAS DA COSTA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do Ministério
Público, mantida incólume a sentença de primeira instância. Por V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509430-33.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11702 2/4
Apelação Criminal no 1509430-33.2019.8.26.0228
Comarca e Vara: São Paulo 22a Vara Criminal do Foro Central
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Douglas da Costa
Voto no 11702
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico.
Regime aberto. Tratando-se de traficância de quantidade não
especialmente admirável de droga, praticada por agente primário
que não ostenta maus antecedentes, cabe manter o deferimento da
assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33
da Lei 11.343/2006, bem como a estipulação do aberto para
cumprimento prisional inicial.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de sentença de primeira
instância, que condenou Douglas da Costa como incurso no artigo
33, caput e parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de
um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
inicialmente aberto, mais pagamento de cento e sessenta e seis (166)
dias-multa, estimados estes no valor mínimo legal.
O Ministério Público postula, em síntese, a majoração da pena-
base, tendo em vista a quantidade e qualidade das drogas
apreendidas; o afastamento do redutor previsto no parágrafo 4o, do
artigo 33, da Lei no 11.343/2006 e a fixação do regime inicial fechado
(fls. 111-124).
O recurso foi recebido e contrariado (fls. 133-144), manifestando-
se a Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo
ministerial (fls. 155-159).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509430-33.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11702 3/4
Nega-se provimento ao apelo ministerial.
O presente recurso interposto pelo Ministério Público visa,
exclusivamente, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o
afastamento completo do redutor legal específico e a fixação do
regime inicial fechado.
Insta ressaltar que não há dúvida tanto em relação à existência
material do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (fls. 8,
23-26, 60-63
laudo pericial), quanto no tocante à imputação de
autoria formulada em desfavor do réu, notadamente diante da
confissão espontânea.
Não assiste, todavia, razão ao Ministério Público quando acena
para necessidade de majoração da pena-base em virtude dos efeitos
nefastos do crack. Isto porque, ao contrário do alegado pelo apelante
malgrado o respeito que se preserva para com seu entendimento ― ,
a cocaína ― em pó ou em pedra ― é uma droga infelizmente
cotidiana no mercado criminoso brasileiro e, em face dela e da
maconha, moldou-se o padrão normativo brasileiro quando de sua
recente reforma em 2006. Não se encontra, portanto, razão qualquer
incremento na pena-base tão-somente por se tratar de variedade da
cocaína.
No tocante ao pedido de afastamento do redutor, na terceira
fase da dosimetria da pena, também inviável seu acolhimento. Com
efeito, restou comprovado que o apelado é primário e, ademais, não
evidencia dedicar-se a atividades criminosas e nem integrar
organização criminosa alguma ― não sendo de se subscrever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509430-33.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11702 4/4
simples ilações hipotéticas adversas ― , de rigor sim a manutenção da
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o,
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 como bem decidiu o Juízo
sentenciante.
Veja-se que a quantidade de drogas apreendidas no fato aqui
em julgamento ― 78,8 gramas, no total ― de modo algum seria em si
sugestiva de envolvimento criminógeno mais intenso, sendo,
diversamente, compatível com aquela mais cotidiana ao tipo penal em
referência e, na verdade, com aquelas para as quais os julgados
desta 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo vêm
reiteradamente reservando a assistência do redutor em foco.
Por fim, sempre observados os critérios desta Câmara Criminal,
pese sua natureza mercantil, a conformação concreta do presente
ilícito aos contornos de sua versão mais cotidiana não inviabiliza, no
caso, a aplicação do regime prisional menos gravoso, qual seja, o
aberto que, portanto, como bem ponderou o magistrado de primeiro
grau, se mostra mais adequado à prevenção e à repreensão desses
fatos.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público, mantida incólume a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator